Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008228-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN - CPF: 006.051.772-79 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 749.544.401-06 (ASSISTENTE), ALISSON GALVAO DE MELO - CPF: 040.663.561-76 (ASSISTENTE), ANTONIO LUZ SILVA - CPF: 892.746.361-72 (ASSISTENTE), VADENOR FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 005.892.321-77 (ASSISTENTE), OSEIAS ALVES LUZ - CPF: 036.997.321-69 (VÍTIMA), OSEIAS ALVES LUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008228-32.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – ANIMOSIDADE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – INJUSTA ACUSAÇÃO DE FURTO – GOLPE DE FACA SOFRIDO PELO RÉU – EXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Se a instrução preliminar demonstrou, com segurança, a carência de suporte para a inclusão da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia que a afastou.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008228-32.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que pronunciou Atanilo Antônio Nascimento Fin pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente postula a reforma da decisão de pronúncia a fim de que seja incluída a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que ela só poderá ser excluída quando manifestamente improcedente, o que não ocorreu no caso em concreto.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 87012520).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 87012516 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso (id. 92223454).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008228-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Ministério Público Estadual contra a decisão de pronúncia, que afastou a qualificadora do motivo fútil. Narra a peça acusatória que:

“(...)
no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 18h30min, na rua Amazonas, Centro, Município de Luciara/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, matou a vítima Oseias Alves Luz, consoante laudo de necropsia de fls. 68/76 e laudo pericial de morte violenta de fls. 80/105.

Apurou-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que, em determinado momento iniciaram uma discussão, por razões de Oseias acreditar que o increpado havia furtado seu celular.

Insatisfeito com as agressões verbais, o denunciado muniu-se de uma faca e deslocou-se em direção a vítima, desferindo diversos golpes contra Oseias, sendo causa suficiente para provocar sua morte, consoante laudo necroscópico de fls. 68/76.

Instado, o denunciado confessou a prática delitiva. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN, como incurso nas penas do art. 121, §2o, II (fútil), do Código Penal Brasileiro, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja o denunciado citado, interrogado, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução criminal, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, seja PRONUNCIADO e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO na forma que se requer na presente exordial acusatória
” (id. 87011994 - Pág. 1/2).

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou
Atanilo
pela prática do delito de homicídio simples, afastando a qualificadora do motivo fútil nos seguintes termos:

“(...)
DA QUALIFICADORA: Motivo Fútil (artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal)

Razão assiste à Defesa no concerne ao pleito para o decote da qualificadora do motivo fútil. Conforme prova angariada nos autos, a vítima foi executada em razão de uma contenda verbal que evolui para uma agressão física, em razão do suposto furto de um celular. Segundo relatado pela testemunha presencial Antônio Luz Silva, o ofendido Oséias teria escondido dentro do banheiro o aparelho celular de um outro colega que estava no local.

Em seguida, veio em direção ao denunciado que estava deitado em uma rede, acusando-o de ter subtraído o celular e proferindo diversas ofensas verbais. Não bastasse, a vítima pegou uma faquinha de mesa e avançou no acusado Atanilo, atingindo-lhe o braço.

Depois disso, Atanilo se apossou de uma faca e saiu correndo atrás da vítima Oséias, desferindo-lhe uma facada.

In verbis: (...) Nós estávamos reunidos, o Atanilo fez o fígado e o Oseias estava junto, almoçamos e fomos deitar e ficou o Atanilo em uma rede e eu em outra, e o Oséias lá fora com o dono do celular, estávamos deitados e o rapaz também deitou (o dono do celular) e
o Oséias ficou sozinho, aí o Oséias pegou o celular e desligou e colocou dentro do banheiro escondeu o celular, aí entrou para dentro e veio querer colocar a culpa no Atanilo, sendo que o mesmo nem se levantou do lugar nem de dentro da casa saiu, estava deitado na rede direto, aí chegou xingando o Atanilo de tudo que é nome, foi então ele achou uma faquinha de mesa e, avançou no Atanilo, e aí ele cortou o Atanilo no braço
. Nisso o Atalino, disse a ele que aquilo não ficaria assim, foi quando chamei a atenção deles, pois não queria aquilo na minha casa. Foi quando o Oséias foi saindo, quando então estava saindo o Atanilo correu e pegou uma faca, e correu atrás dele (vítima), já na terceira casa, e dentro do quintal do vizinho, o Atanilo o alcançou e meteu a faca nele. (...). (ID n. 49260748).

Em seus depoimentos, os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram que o denunciado estava com o braço sangrando quando o encontraram, o qual afirmou que o ferimento teria sido causado pelo Sr. Oséias, assumindo que, em seguida, o teria esfaqueado, causando a sua morte.

Inclusive,
em razão da lesão o acusado Atanilo foi encaminhado para atendimento médico
. Assim, pelos depoimentos colhidos em juízo, constata-se que a vítima deu início a uma discussão, acusando injustamente o denunciado de furtar um aparelho celular, bem como o agrediu com uma facada no braço. A partir de então, após a testemunha Antônio intervir e tentar acalmar os ânimos, o acusado não se conformando com a acusação e agressão sofrida, enfurecido apoderou-se de uma faca e correu atrás da vítima, desferindo-lhe uma facada nas costas, que foi a causa do seu óbito.

Insta registrar que motivo fútil é o insignificante, desproporcional, desarrazoado. Existe uma desproporção do crime com a sua causa moral.
A vertente probatória advinda dos autos revela que o evento criminoso ocorreu depois do réu ter sido agredido com uma facada no braço e acusado injustamente de ter furtado um aparelho celular
. Tais circunstâncias, de certo modo, impediram uma reação totalmente lúcida por parte do denunciado, gerando o impulso para a conduta homicida.

Com efeito, não se deve confundir motivo fútil como motivo injusto, haja vista que todo crime possui motivo injusto, que nem sempre será fútil
. Desse modo, restou comprovada a existência de discussão anterior ao homicídio iniciada pela vítima, mediante ofensa verbal e física ao réu, que dada as circunstâncias específicas é o bastante para descaracterizar e afastar a qualificadora do motivo fútil
.

Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA – EXISTÊNCIA DE DESINTELIGÊNCIA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MOTIVO TORPE – EXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTOS ANTERIORES QUE DESCARACTERIZAM O ALEGADO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode confundir ausência de motivo com futilidade, razão pela qual, o sujeito que pratica o fato sem razão alguma, não incide nessa qualificadora. Ademais, a existência de desentendimentos anteriores entre acusado e vítima (discussão) antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam a qualificadora do motivo fútil (TJMT, SER 153121/2016, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, publicado no DJe 14/12/2016).

Desse modo, necessário o decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas dos autos demonstraram que, apesar de injusta, a motivação não foi desarrazoada
” (
destaquei
- id. 87012501 - Pág. 9/11).

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, estabelecendo a soberania de seus veredictos, de modo que a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio somente será cabível quando manifestamente improcedente.

Da análise apurada do conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar, constato o acerto da decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora do motivo fútil.

Sabe-se que há a ocorrência do motivo fútil quando verificada a flagrante desproporção entre o motivo e o resultado obtido
[1]
.

Segundo se infere da dinâmica dos fatos, quatro amigos,
Atanilo
, Oseias, Antônio e Gildo se encontravam confraternizando na casa de Antônio.

Em um determinado momento, Gildo e Oseias saíram da residência e ficaram conversando em frente à casa.

Passado um tempo, Oseias retornou à casa e passou a acusar
Atanilo
de ter furtado o celular de Gildo, ofendendo-o verbalmente com palavrões.

Não satisfeito, Oseias pegou uma faca e partiu para cima de
Atanilo
, desferindo-lhe um golpe no braço, que ocasionou uma lesão no pulso.

O corte foi grave a ponto de necessitar de atendimento médico, fato esse confirmado em juízo pelos policiais militares, Diones Pereira da Silva e Alisson Galvão de Melo, que participaram da ocorrência e da prisão em flagrante do recorrido.

Ocorre que Antônio, proprietário da residência onde ocorreu a discussão, afirmou em audiência que “
três dias depois, eu fui lavar o banheiro. Aí, tem aquele balde onde a pessoa coloca o papel, o celular encostado detrás (sic) do balde. Aí, o rapaz dono do celular tava lá,
[eu]
falei para ele: ‘oh, aqui rapaz o celular. Vem ver aqui’. Aí, ele pegou. Eu falei: ‘rapaz, faz um b.o. disso aí’. Aí, ele pegou e falou: não, já deu bagunça por causa desse celular aí, eu não vou mexer com isso não. O celular achou
”.

Na análise do caso,
ao que me parece
,
Atanildo
foi
injustamente
acusado de ter furtado um celular, ofendido verbalmente com palavrões e golpeado com uma faca.

Do conjunto probatório, constato que agiu de maneira correta a juíza
a quo
ao afastar a qualificadora em tela, que
não tem apoio
em nenhuma prova.

Muito embora o
Parquet
afirme que “
a desproporcionalidade salta aos olhos, vez que a vida da vítima foi ceifada por força da discussão estabelecida em razão dessa ter suspeitado que o acusado havia furtado seu celular
”, é certo que o crime foi antecedido de áspera discussão em torno do furto de um celular, além da investida da vítima contra o réu, o que é bastante para afastar a qualificadora pretendida.

Cleber Masson
[2]
afirma que “
não se aplica essa qualificadora quando a razão do crime é uma acirrada discussão entre autor e vítima, ainda que decorrente de causa desproporcional ao resultado produzido
”.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
:

“
Do contexto fático acima delineado, conclui-se que as provas apresentadas demonstram
não ter o acusado agido em razão de uma “discussão banal”, mas, sim, devido ao fato da vítima tê-lo “atacado”
, após “intervir nas agressões que perpetrava contra seu próprio filho e sua ex-mulher” – atual companheira do recorrido.

Ainda que a desavença tenha surgido por causa de somenos importância, verifica-se que o entrevero evoluiu para agressões físicas, culminando na morte da vítima
. Assim sendo, é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por se apresentar manifestamente improcedente.

A propósito, colaciono a seguinte doutrina: Lembre-se que o motivo fútil, para qualificar, precisa ter conexão imediata como homicídio. Assim, se por motivo fútil, agente e vítima entram em luta corporal e desta sobrevém o homicídio, a futilidade que originou a briga já não será o motivo da morte do ofendido, pois ela foi anterior à briga. (DELMANTO, Celso.
Código Penal Comentado
. 5a Edição. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, pág. 233)

Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
.

Desse modo, ante a demonstração de
total
improcedência da qualificadora do motivo fútil, imperiosa a manutenção da decisão.

À vista do exposto, em
dissonância
ao parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 848.

[2]
MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 538.

[3]
REsp n. 1.122.263 – RS. Ministro Relator Og Fernandes. DJe: 11/04/2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021